Tribunal: STF
Processo: ADI 167
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
- Ação direta em que há a argüição  a  inconstitucionalidade
de dispositivo de lei estadual - o artigo 4. da Lei  n.  5.098/86  do
Estado  de  Mato   Grosso,   editada,   portanto,   anteriormente   a
Constituição em vigor.
         - Há pouco, o Plenário desta Corte voltou  a  reafirmar  seu
antigo entendimento no sentido de que a incompatibilidade entre norma
infraconstitucional anterior e a Constituição posterior da  margem  a
revogação daquela, não podendo esse exame fazer-se em ação direta  de
inconstitucionalidade.
         Ação que não se conhece,  por  impossibilidade  jurídica  do
pedido.